Tribunal: TJES
Processo: 0001062-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001062-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

6. Do mesmo modo, correta base de cálculo adotada. Nesse sentido: [...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001062-09.2020.8.08.0024

APELANTE: PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLARO S/A

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença de fls. 209/ 212, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por CLARO SA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixado nos autos do processo administrativo F.A. 0112-030.7940 para R$10.000,00 (dez mil reais) e condenou as partes requerente e requerida em custas pro rata e honorários advocatícios, fixados em desfavor do Estado do Espírito Santo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Requerente, consistente na diferença entre o valor da multa aplicada e a importância estabelecida no julgamento e em desfavor da empresa apelada, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em suas razões, sediadas às fls. 221/ 243, aduz o apelante, em breve síntese, que a sentença deve ser reformada, a fim de manter o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que não é contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que a dosimetria da pena de multa é regulamentada pelo disposto no artigo 57, caput e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, e deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Registra que no caso vertente, o porte econômico da empresa demandante o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar espalhando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, justificam o montante arbitrado pelo PROCON a título de penalidade de multa, sendo certo que foram observados os critérios objetivos previstos no artigo 57 do CDC. Assevera que o valor arbitrado na sentença é ínfimo frente ao patrimônio social da empresa e está em desacordo com os parâmetros legais utilizados. Caso se entenda pela manutenção da sentença em relação a redução da multa aplicada, o capítulo sentencial referente aos honorários advocatícios deve ser reformado, pois viola a ordem de preferência do art. 85, §2º e artigo 86 do CPC, arbitrando de forma inadequada a sucumbência recíproca ocorrida na demanda. Defende que o art. 85, §2º do CPC, estabelece uma verdadeira ordem de preferência na fixação dos honorários advocatícios, os quais serão fixados, em regra, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, consoante a jurisprudência mais atual do STJ.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o Apelante questiona os fundamentos utilizados pelo i. Magistrado a quo para reduzir a penalidade de multa aplicada nos autos do processo administrativo do PROCON. Em relação aos honorários advocatícios, defende que há desproporcionalidade na condenação do recorrente ao pagamento de 50% a título de honorários advocatícios haja vista que foi julgado procedente apenas o pedido subsidiário apresentado pela Recorrida, de modo que a distribuição do ônus de sucumbência não deve ser efetuada de modo equivalente entre as partes. Argumenta ainda, que o artigo 85, §2º do CPC estabelece ordem a ser observada, de modo que deveria ser adotado o valor da condenação e não o proveito econômico obtido para base de cálculo dos honorários arbitrados.

Assim, cinge-se a controvérsia ora apresenta em averiguar se a multa aplicada pelo PROCON é, de fato, desproporcional, bem como se atende (ou não) aos critérios do artigo 57 do CDC. Ultrapassada tal questão, subsiste a análise acerca da eventual necessidade de redistribuição dos honorários advocatícios.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº FA 0112-030.7940 que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que questionou a injusta negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida realizada por parte da empresa apelada.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da Apelada que, apesar de notificada, permaneceu inerte em relação à solução da demanda, sendo reconhecida, portanto, a prática de conduta contrária aos ditames consumeristas, mais precisamente a de inserir ou manter registros em desacordo com a legislação nos cadastros ou banco de dados de consumidores.

Assim, foi fixada a multa no valor de R$38.616,38 (trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos).

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

(...)

7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Do mesmo modo, correta base de cálculo adotada, haja vista que inexiste condenação fixada, na medida que a multa administrativa foi reduzida e, portanto, a diferença entre o valor originário desta e aquele fixado pelo juízo de origem revela o
proveito econômico obtido
pela empresa autora/ apelada com o ajuizamento da ação, e sobre tal valor deve incidir os honorários que deve receber.

Nesse exato sentido: [...]
o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Assim, não merece ser provido o recurso interposto pelo Procon Estadual.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões